Tribunal: TCU
Processo: 025.984/2024-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela DI Sustentabilidade, Cidadania Digital - DESUC - Caixa Econômica Federal em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Outros instrumentos de transferências discricionárias 0126.118/2014, firmado com a Caixa Econômica Federal, que teve como objeto recuperar e revitalizar área de APP urbana com plantio de espécies nativas resistentes e adaptadas ao ciclo hidrológico. Proporcionar espaço físico para entretenimento, lazer e prática de esportes.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio do Acordo de Cooperação Financeira 0126.118/2014; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel Alexandro Costa Cesar, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. excluir Alexandro Costa Cesar do polo passivo desta tomada de contas especial; 9.3. rejeitar as alegações de defesa de Marcella Machado Ribas Fonseca; 9.4. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alíneas b e c, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas da responsável Marcella Machado Ribas Fonseca, condenando-a ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Di Sustentabilidade, Cidadania Digital - Desuc - Caixa Econômica Federal, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU. Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 25/6/2014 263.130,40 Débito 29/6/2016 1.677.631,61 Débito 30/11/2020 22.229,59 Crédito 7/3/2023 545.081,59 Crédito 8/3/2023 0,01 Crédito 9.5. aplicar à responsável Marcella Machado Ribas Fonseca a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU no valor de R$ 430.000,00, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.7. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §1o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da (s) dívida (s) em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.8. comunicar esta deliberação à Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais/MG, à Caixa Econômica Federal e aos responsáveis.